Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-94.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-94.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ANA RITA DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA. ATIVIDADES EXTRACLASSE. DIREITO À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE A 1/3 DA JORNADA SEMANAL. LEI Nº 11.738/2008. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que reconheceu o direito de professor da rede pública à percepção da remuneração correspondente a 1/3 de sua carga horária semanal de 20 horas, em razão do não cumprimento da reserva mínima para atividades extraclasse prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor tem direito ao recebimento da remuneração correspondente a 1/3 da carga horária semanal, em razão da ausência de reserva para atividades extraclasse; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada em razão da isenção prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, determina que no máximo 2/3 da carga horária dos professores da educação básica devem ser destinados à interação com os educandos, garantindo-se, assim, 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167 e do RE nº 936.790/SC (Tema nº 958), declarou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para atividades extraclasse, sendo a regra de aplicação obrigatória.

A legislação municipal, ao instituir gratificação para compensar a ausência de reserva da carga horária extraclasse, não pode contrariar a Lei nº 11.738/2008, especialmente quando o percentual fixado (15%) é inferior ao valor correspondente ao tempo mínimo exigido pela norma federal.

O pagamento do adicional referente ao 1/3 da carga horária não caracteriza aumento de vencimentos por ato judicial, mas sim cumprimento de determinação legal, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A isenção do ente municipal ao pagamento de custas processuais deve ser reconhecida, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais não se aplica ao caso, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O professor da educação básica tem direito à remuneração correspondente a 1/3 da carga horária semanal quando não for observada a reserva mínima para atividades extraclasse prevista na Lei nº 11.738/2008.

A fixação judicial do pagamento da parcela correspondente à reserva mínima de atividades extraclasse não configura aumento de vencimentos por ato judicial, sendo inaplicável a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O ente municipal é isento do pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936.790/SC (Tema nº 958), Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000338-94.2016.8.05.0183
, oriundos da Comarca de Olindina
,

em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE OLINDINA

e Recorrida

ANA RITA DE SOUZA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03